Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ.
1. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 20a Vara Cível de Brasília